Tribunal: STF
Processo: RE 85669
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VALE CONTRA TERCEIROS, SE
REGISTRADO O RESPECTIVO INSTRUMENTO NO REGISTRO DE TITULOS E
DOCUMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAR, OU NÃO, DO CERTIFICADO DE
REGISTRO A QUE ALUDE O ART. 52 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.